Tribunal: STF
Processo: ARE 1573818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudio Simao dos Santos Gomes interpôs o presente agravo (eDoc 155) em face de decisão (eDoc 130) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    É o relatório.



    2. Reputo intempestivo o presente agravo em recurso extraordinário.



    A decisão de admissibilidade do apelo extremo foi publicada em 10/04/2025 (eDoc 131), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo (art. 1.003, § 5º, do CPC/15, c/c o art. 798 do CPP), o termo final para oportuna interposição do agravo em recurso extraordinário era 25/04/2025.



    Entretanto, o agravo foi interposto apenas em 28/05/2025 (eDoc 156), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 1 º DO DECRETO-LEI 201/1967. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 28 DA LEI 8.038/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5 º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.009.351 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    Convém referir, que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”), tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Observo, ainda, que o recorrente interpôs embargos de declaração (eDoc 142) contra a decisão de inadmissibilidade aos 10/04/2025, os quais não foram conhecidos em 15/05/2025 (eDoc 144 e 145).



    Cumpre ressaltar que esta Suprema Corte firmou o entendimento de que são incabíveis embargos de declaração opostos, na origem, contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada, na hipótese, a intempestividade do presente recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes.



    II Agravo regimental improvido.



    (ARE 703.964 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014 - grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.427.311 AgR, ministra Presidente - grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente